Tribunal: TJDFT
Processo: 0718881-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718881-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTE PEDAGOGICA COMERCIO DE MATERIAIS EDUCATIVOS LTDA - ME, JULIEN MAIA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ARTE PEDAGÓGICA COMÉRCIO DE MATERIAIS EDUCATIVOS LTDA – ME e JULIEN MAIA, patrocinados pela Defensoria Pública (Curadoria Especial), tendo por objeto a r. decisão (ID 94306222) proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos dos Embargos a Execução, processo n. 0711397-11.2021.8.07.0001, na qual indeferiu pedido de remessa dos autos a contadoria judicial. Transcrevo a r. decisão agravada: “Vistos etc. Indefiro o pedido de remessa dos autos à Contadoria Judicial, formulado pela Curadoria de Ausentes, na medida em que esta não é auxiliar das partes, mas do juiz. Não havendo requerimento de provas, anote-se a conclusão dos autos para sentença.” Na origem, tramita execução de título extrajudicial ajuizado pelo BANCO DO BRASIL em desfavor dos agravantes, em razão da qual foi apresentado embargos a execução, por intermédio da nobre Curadoria Especial. Os agravados apontam suposta incorreção do cálculo de comissão de permanência, por isso pugnam pela remessa dos autos à contadoria do juízo. Aduz que “(...) na petição inicial dos presentes embargos à execução, consoante se observa do título executivo extrajudicial, em sua cláusula do inadimplemento (ID24266492 -Pág. 3), as partes pactuaram que “a partir do inadimplemento e sobre o valor inadimplido, será exigida comissão de permanência à taxa de mercado no dia do pagamento, nos termos da Resolução 1.129 de 15.05.86, do Conselho Monetário Nacional, em substituição aos encargos de normalidade pactuados”.No entanto, conforme se observa da planilha de cálculos de ID24266513 -Pág. 3, o Exequente utiliza como taxa para o período de inadimplemento a “COMISSÃO DE PERMANÊNCIA com base na variação do FACP, debitados mensalmente”. Defende a tese de que a Curadoria Especial depende da apresentação dos cálculos a serem realizados pela Contadoria Judicial, pedido este indeferido por Sua Excelência a quo, o que configuraria, sob sua ótica, cerceamento de defesa. Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, afim que sejam imediatamente remetidos os autos dos embargos à execução para a Contadoria Judicial. No mérito requer o provimento do recurso, e conseqüente confirmação da liminar. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito da parte agravante e do perigo de dano. Como relatado, os embargantes/agravantes, patrocinados pela Defensoria Pública, interpõe recurso contra decisão proferida nos autos dos embargos a execução que indeferiu pedido de remessa do processo à Contadoria Judicial para apuração de eventuais incorreções no cálculo apresentado pelo exeqüente/agravado. Com as mais respeitosas vênias aos argumentos da nobre Defensoria Pública, agindo na condição de Curadoria Especial, mas, em tese, na hipótese dos autos, ao menos em sede de cognição sumária, depreende-se que a r. decisão agravada deu a solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do TJDFT sobre a matéria. Confira-se: “1. O réu/agravante, patrocinado pela Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial, interpõe recurso contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que indeferiu pedido de remessa do processo à Contadoria Judicial para apuração de eventuais incorreções no cálculo apresentado pelo autor, ora agravado. 2. Se entendesse pelo excesso de execução, o réu/agravante deveria apontar o valor que alega devido e enumerar os equívocos cometidos, nos termos do art. 525, §4o, do CPC, não havendo que se falar em violação ao princípio da ampla defesa. A Contadoria é órgão auxiliar do Juízo e não consultivo, não lhe competindo analisar cálculos elaborados pelos litigantes e produzir prova em seu favor” (Acórdão 1259085, 07096462620208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no PJe: 6/7/2020); “A Contadoria Judicial, na atual sistemática do Código de Processo Civil, passou a exercer exclusivo papel de auxiliar do Juízo, não mais se prestando à realização de cálculos de interesse das partes. Se o julgador não identifica a necessidade de utilizar-se do auxílio do Contador Judicial para a formação de seu convencimento, incabível a pretensão da parte, mesmo que representada pela Defensoria Pública (curadoria especial), no sentido de que o órgão intervenha no Feito no intuito de produzir prova por ela requerida” (Acórdão 1241835, 00015661920178070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no PJe: 22/4/2020); “3 - O fato de o réu/embargante ter sido citado por edital e, por isso, estar sendo patrocinado pela Defensoria Pública, no exercício da Curadoria de Ausentes, não significa, por si só, que haja hipossuficiência técnica para a produção da prova cujo ônus lhe cabia. 4 - A alegação de que a Defensoria Pública não dispõe de aparelhamento ou de meios materiais para a elaboração de cálculos que indiquem o valor correto para a cobrança na presente ação, requerendo, por isso, o envio dos autos à Contadoria Judicial para que ela o faça, não significa a impossibilidade ou incapacidade técnico-jurídica da parte ré para a produção dessa prova. Tampouco implica na desincumbência, de sua parte, de indicar, segundo o seu ônus (art. 373, inciso II, do CPC), em que consistiria a incorreção ou inadequação dos dados constantes no demonstrativo de cálculos apresentado pelo autor/embargado” (Acórdão 1238409, 07076648220188070020, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 16/4/2020). Pertinente destacar também ementa de recente julgado desta egrégia 6a Turma, de 7/4/2021, da Relatoria deste Magistrado, verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PATROCÍNIO DEFENSORIA PÚBLICA. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. ÓRGÃO AUXILIAR DA JUSTIÇA. ÓRGÃO NÃO CONSULTIVO DAS PARTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Recurso interposto pela autora-agravante, patrocinada pela Defensoria Pública, contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que indeferiu pedido de remessa do processo à Contadoria Judicial para apuração de eventuais incorreções no cálculo apresentado pela executada-agravada. 2. "A Contadoria Judicial, na atual sistemática do Código de Processo Civil, passou a exercer exclusivo papel de auxiliar do Juízo, não mais se prestando à realização de cálculos de interesse das partes. Se o julgador não identifica a necessidade de utilizar-se do auxílio do Contador Judicial para a formação de seu convencimento, incabível a pretensão da parte, mesmo que representada pela Defensoria Pública (curadoria especial), no sentido de que o órgão intervenha no Feito no intuito de produzir prova por ela requerida" (Acórdão 1241835). 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1331438, 07499722820208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 29/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, novamente pedindo as mais respeitosas vênias a d. Curadoria Especial, mas, verificado que a o entendimento firmado pelo ilustre Juízo a quo está em consonância com a orientação jurisprudencial da Corte, nos limites próprios da cognição sumária, incabível o deferimento da liminar reclamada, posto que ausente probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator